Tribunal: STF
Processo: ADI 2547
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-25
Data de publicação: 2001-10-25

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
AJUIZAMENTO POR COMISSÃO DIRETORA ESTADUAL PROVISÓRIA DE PARTIDO
POLÍTICO - HIPÓTESE DE CARÊNCIA - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.
- O Partido Político, com bancada parlamentar no Congresso
Nacional, é carecedor da ação direta de inconstitucionalidade,
quando representado, no processo objetivo de controle normativo
abstrato, por Diretório Regional ou por Comissão Diretora Estadual
Provisória, pois a representação partidária, em sede de fiscalização
concentrada de constitucionalidade, instaurada perante o Supremo
Tribunal Federal, compete, exclusivamente, ao Diretório Nacional ou,
quando for o caso, à Comissão Executiva do Diretório Nacional da
agremiação partidária, ainda que o objeto de impugnação seja lei ou
ato normativo de origem local. Precedentes.